Tribunal: STF
Processo: Rcl 25394
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 802.452/PR – DECISÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Banco Santander S.A., sucessor do Banco Sudameris Brasil S.A., afirma ter o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR, no processo nº 0029825-53.2005.8.16.0014, inobservado o decidido no agravo de instrumento nº 802.452/PR, da relatoria de Vossa Excelência. 
    Narra formalizada ação sob o rito ordinário, visando a anulação dos créditos tributários objeto dos autos de infração nº 24.515, 24.517, 24.578 e 24.519, lavrados pelo Município de Londrina para a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, considerados serviços bancários prestados de janeiro de 1995 a dezembro de 1998. Realça a interposição de recursos especial e extraordinário, inadmitidos. Diz mantida a óptica no Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo. Relativamente ao recurso extraordinário, destaca ter Vossa Excelência determinado a remessa do processo à origem, uma vez constatada controvérsia idêntica à debatida no de nº 615.580/RJ – artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973.
    Noticia que o Juízo, entendendo ocorrido o trânsito em julgado, assentou a conversão, em renda do Município, dos depósitos judiciais efetuados. Protocolado agravo de instrumento, foi desprovido. Realça formalizado novo pronunciamento no sentido da conversão, surgindo o descompasso.
    Tem como inobservado o decidido por Vossa Excelência no agravo de instrumento nº 802.452/PR, em que determinada a suspensão do processo até a apreciação, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 615.580/RJ, substituído pelo de nº 784.439/DF – Tema nº 296 –, surgindo imprópria a destinação dos depósitos judiciais. Frisa caber ao Tribunal de Justiça aguardar a apreciação do piloto para reproduzir a óptica adotada no Supremo – artigo 543-B, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 1973. Sublinha a ausência de preclusão maior.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Busca a cassação.
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    O Juízo declarou o prejuízo da medida, considerado o despacho por meio do qual remetido o processo à divisão de recursos aos tribunais superiores, a qual certificou a necessidade da suspensão até o desfecho do Tema nº 296.
    O Município de Londrina não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo prejuízo da reclamação. Afirma a perda superveniente de objeto ante a remessa à Seção de Sobrestamento. 
    Com a petição/STF nº 80.858/2018, o reclamante nega o prejuízo. Ressalta não constar do despacho que implicou o envio do processo ao setor de recursos nada sobre a impossibilidade de os depósitos judiciais serem convertidos em renda, a revelar persistir o risco por si alegado. Renova a procedência do pedido.
    2. Conforme assentado no agravo de instrumento nº 802.452/PR, de minha relatoria, determinou-se o retorno do processo à origem, nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, por versar a controvérsia a mesma temática debatida no recurso extraordinário nº 615.580/RJ, posteriormente substituído pelo de nº 784.439/DF. Confiram trecho:
    [...]
    1. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 615.580/RJ, concluiu pela repercussão geral do tema referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços – ISS.
    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular a mesma matéria, havendo a intimação do acórdão de origem ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto – evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas -, determino a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte, para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil.
    [...]
    A autoridade reclamada, ao concluir ocorrido o trânsito em julgado da decisão, permitiu a conversão em renda dos depósitos judiciais. Cumpria-lhe observar as balizas assentadas no piloto da repercussão geral.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o pronunciamento do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR, no processo nº 0029825-53.2005.8.16.0014, que desaguou na conversão, em renda em favor do Município de Londrina/PR, dos depósitos judiciais efetuados.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator